Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746908-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZELTON DA SILVA ARAÚJO DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 311, § 2o, inciso III, de igual diploma normativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por provas orais, documentais e periciais, evidencia que o réu adquiriu, recebeu e ocultou veículo com sinais identificadores adulterados, configurando o delito do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, não tendo o agente se desincumbido do ônus de demonstrar desconhecimento da procedência ilícita do bem. 4. O princípio da especialidade impede a condenação simultânea por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, quando os crimes são praticados em igual contexto fático, sem distinção entre as ações atribuídas ao acusado, devendo prevalecer o delito descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, § 2o, III; CPP, art. 156; CP, arts. 59, 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.294.411/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 03.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1.708.310/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 10.10.2018; TJDFT, Acórdão 1649728, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2022, PJe 16.12.2022; TJDFT, Acórdão 1680051, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 01.04.2023; TJDFT, Acórdão 1913768, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024, DJe 10.09.2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, tendo em vista que sua condenação se deu com base em presunções subjetivas e na mera posse do bem, sem provas de que o recorrente tivesse conhecimento da origem ilícita do veículo ou da adulteração de seus sinais identificadores. Afirma que a presunção do dolo afronta o princípio do devido processo legal e a garantia da presunção de inocência; b) artigos 180 e 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando a ocorrência de bis in idem, pois a mesma conduta foi enquadrada em 2 (dois) tipos penais, contrariando o princípio da especialidade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a consunção nesses casos. Defende, assim, a exclusão da receptação simples ou a desclassificação para receptação culposa, diante da ausência de elementos subjetivos do tipo; c) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e Súmula 269/STJ, pugnando pela fixação do regime semiaberto ou aberto para cumprimento inicial da pena por ter sido fixada em menos de 4 (quatro) anos, com observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões das alíneas “a” e “c” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que foram ofendidos os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa" (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do apelo com base na suposta transgressão aos artigos 180 e 311, §2o, inciso III, ambos do CP. Isso porque falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente ao assentar que “da forma como foi elaborada a denúncia, a conduta do réu se enquadra perfeitamente no crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, e sua condenação pelo delito do artigo 180, do Código Penal, configura evidente bis in idem” (ID 76943212). Ressalte-se que a tese de desclassificação do delito para receptação culposa não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 5/8/2025). Também não merece prosseguir o recurso no que se refere ao aludido malferimento à Súmula 269/STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na salientada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por fim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recursos especial e extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025